Tribunal: TJES
Processo: 5008653-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: MONICA MARTINS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor das Agravadas e determinou a continuidade das autoras no concurso público na condição de candidatas "sub judice" às vagas reservadas para negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de heteroidentificação adotado pelo CEBRASPE, baseado no critério fenotípico, respeita os limites legais e editalícios; (ii) avaliar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo relativo à desclassificação das agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.990/2014 prevê a autodeclaração como método para acesso às vagas reservadas a negros, mas permite sua verificação por meio de heteroidentificação realizada por comissão plural, de modo a evitar fraudes, conforme validado pela ADC nº 41 do STF.

4. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da utilização de critérios fenotípicos no procedimento de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

5. O edital do concurso da Petrobras estabelece de forma expressa que o critério para aferição da condição de candidato negro se baseia exclusivamente no fenótipo, vedando o uso de documentos pretéritos, registros fotográficos ou critérios de ancestralidade.

6. A banca examinadora apresentou fundamentação detalhada e técnica para a desclassificação das agravadas, destacando a ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa negra ou parda.

7. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

8. O princípio da vinculação ao edital exige o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, sendo vedado conferir interpretação diversa àquelas previstas nos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (id 44367933) nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada por MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS, ora Agravadas (processo de origem nº 5004156-63.2024.8.08.0047). Tem-se que o
decisum
recorrido pela Agravante deferiu a tutela de urgência pleiteada para ordenar a continuidade das autoras no concurso público, na condição
“sub judice”
, nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Em suas razões recursais (id 8883876), o Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e pugna pela reforma da decisão vergastada fundamento, em síntese, (i) que as regras aplicadas foram estabelecidas pelo edital e conferir interpretação diversa fere o princípio da vinculação ao edital; (ii) a legalidade dos critérios utilizados no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros; (iii) a inaptidão das agravadas no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros; (iv) o indevido uso de fotografias para heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros; (v) uso indevido da escala de fitzpatrick para confirmação da condição autodeclarada; (vi) impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo; (vii) violação às regras editalícias e ao inciso i do art. 5º da Constituição Federal; (viii) a necessária aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado – do dano à administração pública e do prejuízo ao erário.

Contrarrazões das Agravadas no id 9582091 infirmando as razões recursais e pugnando, em suma, pelo desprovimento do presente agravo.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008653-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADAS: MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (id 44367933) nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer” ajuizada por MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS, ora Agravadas (processo de origem nº 5004156-63.2024.8.08.0047). Tem-se que o
decisum
recorrido pela Agravante deferiu a tutela de urgência pleiteada para ordenar a continuidade das autoras no concurso público, na condição
“sub judice”
, nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Em suas razões recursais (id 8883876), o Agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e pugna pela reforma da decisão vergastada fundamento, em síntese, (i) que as regras aplicadas foram estabelecidas pelo edital e conferir interpretação diversa fere o princípio da vinculação ao edital; (ii) a legalidade dos critérios utilizados no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros; (iii) a inaptidão das agravadas no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros; (iv) o indevido uso de fotografias para heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros; (v) uso indevido da escala de fitzpatrick para confirmação da condição autodeclarada; (vi) impossibilidade de intervenção do poder judiciário no mérito administrativo; (vii) violação às regras editalícias e ao inciso i do art. 5º da Constituição Federal; (viii) a necessária aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado – do dano à administração pública e do prejuízo ao erário.

Contrarrazões das Agravadas no id 9582091 infirmando as razões recursais e pugnando, em suma, pelo desprovimento do presente agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a apreciar o mérito.

Pois bem. Decido.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que as Autoras/Agravadas alegam que se candidataram para o concurso público da Petrobras consoante Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, no qual ambas concorreram às vagas destinadas às pessoas negras, na condição de cotistas, logrando êxito e aprovadas na fase objetiva.

Todavia, convocadas para o procedimento de heteroidentificação, foram consideradas inaptas nesta fase por decisão da banca organizadora.

Por entenderem que foram imotivadamente desclassificadas, requereram a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos do resultado do procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe o prosseguimento nas demais etapas do certame, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tecidos tais esclarecimentos sobre o caso, tenho que, na hipótese, com a devida vênia, merece reforma a decisão hostilizada.

Acerca do tema em discussão, a Lei nº 12.990/2014 instituiu a autodeclaração como método utilizado para identificar os beneficiários da política de reserva de vagas para candidatos negros e pardos em concursos públicos. Contudo, para evitar fraudes, a mesma norma criou um sistema de controle, baseado em um procedimento de heteroidentificação realizado por uma comissão de verificação, de composição plural.

Destarte, nos termos da ADC nº 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais.

Assim, para validar o direito ao acesso à concorrência especial, o critério deve se basear no fenótipo do candidato, e não apenas em seu genótipo ou em sua ancestralidade.

No caso em análise, extrai-se do edital de regência do certame (id. 44301466, dos autos de origem), os seguintes critérios para a análise dos candidatos que se inscreverem para as vagas destinadas aos candidatos negros e indígenas:

3.2.4 A autodeclaração da pessoa candidata será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação.

[...]

3.2.6.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação.

3.2.6.4.1 A pessoa candidata que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminada do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de pessoas candidatas não habilitadas.

3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata.

3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.

3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação.

3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público.

Por sua vez, das Respostas da Banca Examinadora aos recursos interpostos pelas Agravadas acostadas aos ids 8883913 e 8883916, foram avaliada por três membros distintos e extrai-se o seguinte parecer da banca, respectivamente,
verbis
:

No caso da Agravada BIANCA MARTINS DOS SANTOS:

Avaliações

Membro 1 - Não cotista

Recurso indeferido. Insatisfeito(a) com a decisão da banca avaliadora, o(a) candidato(a) recorreu buscando a revisão do seu descredenciamento no certame. A banca avaliadora apontou que não apresenta características fenotípicas que o qualifiquem para concorrer às vagas reservadas a pessoas pardas e pretas. Após análise do vídeo autorizado pelo(a) candidato(a), constatou-se a falta de atributos que o identifiquem como pertencente a esse grupo racial. Portanto, a banca revisora conclui que a decisão da banca avaliadora em não reconhecê-lo(a) como pardo(a) ou preto(a) está correta, uma vez que o(a) candidato(a) em questão não apresenta traços físicos suficientes, como tom de pele parda ou preta, lábios grossos, textura dos cabelos, dentre outros atributos físicos utilizados para tal pertencimento ao grupo racial de negros (pretos e pardos).

Membro 2 - Não cotista

Recurso indeferido. Com embasamento na lei de cotas raciais nº 12.711, de 2012 e na lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014, que rege o processo de heteroidentificação, após a análise do vídeo da entrevista foi identificado que a candidata possui traços afilados, cabelos lisos e pele clara, características que não se enquadram à fisionomia fenotípica de pertença negra. Em vista disso, indefer-se o recurso.

Membro 3 - Não cotista

Recurso indeferido. Com base nos critérios estabelecidos para a aferição fenotípica, a candidata não atende aos requisitos necessários para a confirmação da autodeclaração e sua participação nas vagas reservadas, a mesma não apresenta características fenotípicas compatíveis às pessoas negras de acordo com as exigências do edital, e possui pele clara, cabelos lisos, lábios finos.

SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA

No caso da Agravada MONICA MARTINS DOS SANTOS:

Avaliações

Membro 1 - Não cotista

Recurso indeferido. Respaldado pela lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014, portaria normativa nº 4 de 6 de abril de 2018 e nos termos do edital de convocação, que orienta que a validação utilizará, exclusivamente o critério fenotípico, de modo que a ascendência não deve ser considerada para essa finalidade. Após a análise do vídeo autorizado pela candidata, percebe-se que a mesma não possui os atributos de pertença negras que a qualificariam para entrar e/ou permanecer no certame como um indivíduo portador de caracteres verificados de pessoa negra (pretos e pardos). A tez da candidata é clara, possui traços fisionômicos sem marcadores negróides e os cabelos não apresentam ser encaracolados ou crespos. Indefere-se o pedido de recurso por não serem identificados traços fenotípicos inerentes à pessoa negra.

Membro 2 - Não cotista

Recurso indeferido. Inconformada com o resultado da banca avaliadora, a candidata apresentou recurso com vistas à revisão da decisão que o descredenciou do certame sobre o argumento de que a candidata não possuía caracteres fenotípicos que o habilite a permanecer no certame concorrendo a uma das vagas pelo sistema de cotas destinadas às pessoas pardas e pretas. Assim, revendo o vídeo de gravação autorizado pela candidata, percebe-se que a candidata não possui atributos de pertença negra que o credencie a concorrer e/ou permanecer no certame como uma pessoa portadora de caracteres verificados nos humanos pardos e pretos.

Membro 3 - Cotista

Recurso deferido. O conceito de raça social, desenvolvido por Kabengele Munanga, diz respeito a uma categoria construída a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios morfológicos que caracterizem o indivíduo como afro-brasileiro. As características biológicas, genéticas ou a sua ascendência, ou seja, se tem pais, mães ou avós negros não são consideradas, sendo predominante o conjunto de características negróides visivelmente inscritas no corpo dos candidatos. As deliberações de comissões de heteroidentificação anteriores possuem validade apenas para os certames aos quais foram realizadas. Isto é, a aprovação por banca de heteroidentificação anterior não determina aprovação em banca futura. Em razão do exposto, e após análise da gravação de vídeo, entende-se que o candidato possui características fenotípicas negróides para concorrer às vagas destinadas aos cidadãos negros.

SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA

Percebe-se, outrossim, que, em que pese a possibilidade de discordância da conclusão alcançada pela referida Comissão de Heteroidentificação, os critérios estabelecidos no Edital foram efetivamente observados, não havendo que se falar em fundamentação genérica como consignado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, tem-se que eventual manifestação de discordância quanto a conclusão alcançada pela referida Comisão caracterizar-se-ia como efetiva intervenção no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não se vislumbra
in concreto
. Portanto, não há qualquer mácula objetivamente demonstrável na condução da etapa de heteroidentificação.

A Instrução Normativa MGI nº 23, de 23 de julho de 2023, que regulamenta o processo de heteroindentificação nos concursos públicos, dispõe em seu artigo 21, de forma expressa:

Art. 21. A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

§ 1º Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza.

§ 3º Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade.

Destarte, consoante informa o contexto probatório dos autos, e em razão da presunção de legalidade, a intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos é excepcional, incidindo tão somente nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não ocorreu no presente caso.

A segurança jurídica também restou incólume, pois os pareceres em concursos anteriores não possuem força vinculante em relação aos posteriores, razão pela qual cada certame possui um edital de abertura próprio e requer entrevista específica para verificação dos critérios de heteroidentificação no seu âmbito, não sendo reputadas válidas provas documentais e fotográficas que não sejam contemporâneas ao tempo de realização do procedimento.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a hodierna jurisprudência, além da autodeclaração do candidato, se revela legítima a utilização de outros critérios subsidiários para fins de heteroidentificação. 2. No caso, pelo que denoto, a resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato está, ainda que de forma mínima, devidamente fundamentada, sendo o ora agravante considerado inapto uma vez que “não apresenta traços fenotípicos, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.” 3. Assim, me parece, ao menos prima facie, que a pretensão vertida pelo recorrente é a revisitação do mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário, na medida em que não verifico, por ora, ilegalidade no agir da Administração. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005540-42.2023.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16/11/2023)

Adicionalmente, confira-se o entendimento desta C. Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS E ÍNDIOS. CANDIDATA REPROVADA NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que, na mesma toada da banca examinadora ao apresentar resposta ao recurso administrativo da candidata, reputo que a Agravante “não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, a candidata está inapta as cotas raciais referente a esse concurso”. 2- Em observância ao princípio da vinculação ao edital e porque fundamentado o ato administrativo que culminou na desclassificação da Agravante no procedimento de heteroidentificação. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005035-51.2023.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 23.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (eDITAL Nº 04/2022). CANDIDATa CONSIDERADa INAPTa PARA CONCORRER NAS VAGAS DESTINADAS AOS PRETOS E PARDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COMISSÃO QUE NÃO CONSTATOU A PRESENÇA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS DE PESSOA PARDA. PREVISÃO EM EDITAL E AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA CONCLUSÃO. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, focando a exegese da Lei Federal nº 12.990/2014, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso I, do CPC/2015) no sentido de ser constitucional a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para candidatos negros, no escopo de reparar o racismo estrutural existente na sociedade brasileira e as desigualdades que dele foram geradas (STF. Plenário. ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 8/6/2017). Além disso, no referido julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, o Supremo Tribunal Federal também estabeleceu a tese vinculante no sentido que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”. 2) O Estado agravado, ao elaborar o edital do certame, apesar de manter o critério da autodeclaração como forma de acesso à concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros, mediante declaração (itens 3.1 e 3.3, do edital), disciplinou que a veracidade da autodeclaração será aferida por Comissão especificamente designada para esta finalidade, a qual formará sua convicção com fulcro apenas nos aspectos fenotípicos dos candidatos analisados com base na apresentação de fotografias e vídeos (itens 3.6, 3.6.3, 3.9. 3.13 e 3.14, do edital), sendo que a eventual inaptidão do candidato acarretará a perda do direito às vagas reservas aos candidatos negros (item 3.8.2 do edital) e desta conclusão haverá possibilidade de interposição de recurso administrativo pelo candidato (itens 6.14, 6.15, 6.16 e 19.1.9, do edital), demonstrando, a princípio, que a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi respeitada pelo ente estatal no certame, assim como os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legítima confiança do administrado, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88).

Desse modo, considerando o princípio da vinculação ao edital e, verificada a efetiva fundamentação do ato administrativo que considerou as Agravadas como “não cotistas”, tenho que merece reparo o
decisum
hostilizado, consoante fundamentação supra.

Pelo exposto,
conheço
do recurso para
dar-lhe provimento
e, por conseguinte, reformar integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.